Tribunal: STF
Processo: ARE 1420760
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mario Sergio Pereira interpôs agravo (eDoc 98) em face de decisão (eDoc 95) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Na origem, o recurso excepcional (eDoc 90) – formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (eDoc 85) –, em que se alegava afronta ao art. 2º, ao art. 5º, LV, ao art. 37, caput, ao art. 93, IX, e ao art. 125, § 4º, todos da Carta da República, foi inadmitido. 



    A parte agravante questiona, em síntese, a cassação de proventos de inatividade pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, em desconformidade com o Tema 358 da repercussão geral, bem como pretende anular o julgamento do Conselho de Justificação.



    Devolvidos os autos à origem (eDoc 130), o Tribunal de Justiça Militar paulista recusou a retratação em acórdão assim ementado (eDoc 134):



    POLICIAL MILITAR - ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO NO BOJO DO QUAL HOUVE A CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POSTERIOR AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DO FEITO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA POSSÍVEL ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 358 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ANÁLISE POR ÓRGÃO COLEGIADO - REEXAME DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO - ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM A TESE ESPOSADA PELO ACÓRDÃO PARADIGMA - NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO À HIPÓTESE RETRATADA NO TEMA 358 DE REPERCUSSÃO GERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO REEXAMINADA. 



    1- A cassação dos proventos da inatividade que se opera no processo de Conselho de Justificação não guarda correspondência com a tese esposada no Tema 358 de Repercussão Geral, pois não se traduz na sanção de reforma abordada no acórdão paradigma. 



    2- Manutenção da decisão divergente ante a sua distinção em relação à matéria tratada no Tema 358 de Repercussão Geral.



    O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFICIAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PENA DE CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR PARA DISPOR SOBRE QUESTAO - PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES. TEMA 358, DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório.



    2. Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LV, da Constituição da República, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    Ademais, quanto à alegada violação aos arts. 37 e 93, IX, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Por outro lado, o Supremo, ao apreciar o Tema n. 358 da repercussão geral (RE 601.146, ministro Alexandre de Moraes), proferiu acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO.



    1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação.



    2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário.



    3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas.



    4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”.



    5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico.



    6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.



    7. Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação.



    8. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação de poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação. 



    9. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido . Tese de repercussão geral: "A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação ”. 



    O Tribunal de origem, ao cassar os proventos de inatividade do recorrente, matéria de natureza administrativa e previdenciária, ultrapassou a competência prevista no art. 125, § 4º, da Constituição da República, em flagrante desacordo com a tese fixada no Tema n. 358 da Repercussão Geral.



    Em casos fronteiriços, ministros desta Suprema Corte têm dado provimento a recursos extraordinários, a fim de afastar a cassação de proventos de inatividade determinada em ação de perda de posto ou patente de oficiais e de graduação de praças. Cito, como exemplo, o ARE 1.269.449, ministro Edson Fachin; o ARE 1.317.574, ministro Alexandre de Moraes; o ARE 1.452.992, ministro Gilmar Mendes; o ARE 1.461.795, ministro Edson Fachin e o ARE 935.135, ministra Rosa Weber, do qual extraio a seguinte ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PERDA DE POSTO E PATENTE. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 358. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e afastar a cassação dos proventos de inatividade.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente